Tribunal: TJDFT
Processo: 0727810-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0727810-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO IRINEU DE SOUZA FILHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A., BANCO BMG SA, BANCO C6 S.A., BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por JOAO IRINEU DE SOUZA FILHO em face da decisão, de ID: Num. 164450332, nos autos de origem, proferida em ação de repactuação de dívidas ajuizada em desfavor do BRB BANCO DE BRASILIA S.A. e outros, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Em suas razões recursais (ID: Num. 48869975), o agravante/autor relata que se trata, na origem, de ação de repactuação de dívidas por superendividamento, pugnando tutela de urgência para a limitação dos descontos, bem como a gratuidade de justiça. Salienta que, em que pese os contratos financeiros terem sido celebrados com a anuência do consumidor, nos exercícios outorgados pela liberdade contratual, o Princípio da autonomia privada não é absoluto em nosso sistema jurídico. Isso porque, deve respeitar a função social do contrato, a boa-fé objetiva e a dignidade da pessoa humana. Alega que a adequação imediata do limite de 30% (trinta por cento) da renda do agravante/autor é necessária para assegurar a sua subsistência digna. Destaca que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que é vedada a apropriação integral dos depósitos feitos a título de salários ou rendimentos em conta bancária de seus clientes, ou de quase sua totalidade, visando à cobrança de débito decorrente de contrato de mútuo entabulado, ainda que existente cláusula permissiva no contrato de adesão. Aduz que ilegalidade não repousa na pactuação que autoriza o desconto em folha, mas, sim, no desconto que supera aquilo que a jurisprudência consagrou como limite ou mínimo existencial financeiro para a pessoa viver de forma digna. Destaca precedentes desta Corte de Justiça, nos quais destaca o entendimento de que é necessário defender o limite de cobrança de 30% (trinta por cento), salvaguardando o “mínimo existencial” como aduz a própria lei. Requer seja deferido o efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão agravada consistente em determinar o prosseguimento do feito, com a limitação dos descontos na folha de pagamento e conta corrente do agravante em 30% da sua remuneração, abatidos os descontos compulsórios. E, na forma do art. 300 do CPC, pede a antecipação de tutela para que as rés se abstenham de efetuar descontos consignados em conta corrente sem observação da margem de 30 % dos rendimentos líquidos (bruto menos os descontos de previdência, impostos e descontos obrigatórios). No mérito, requer a manutenção da liminar eventualmente concedida para a adequação da margem de 30% dos rendimentos líquidos do autor. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça deferida. É o relatório. DECIDO. O CPC estabelece que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para antecipação da tutela. O contrato de mútuo envolve o empréstimo de coisas fungíveis, nos termos do art. 586 do Código Civil. O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. No que concerne a empréstimos consignados realizados por servidores públicos distritais, segundo o art. 116, § 1o, da Lei Complementar Distrital n.o 840/11: “mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento”. Nos termos do § 2o, a soma das consignações facultativas não pode exceder a 30% (trinta por cento) da remuneração ou subsídio do servidor. Dispõe o art. 10 do Decreto Distrital n.o 28.195/2007 que o valor equivalente ao percentual de 30% (trinta por cento) deve ser calculado sobre a remuneração líquida: resultado da diferença entre a remuneração bruta e as consignações compulsórias. O ordenamento jurídico permite que as parcelas dos empréstimos sejam descontadas diretamente no contracheque do mutuário. Diante de menores riscos de inadimplência, as instituições mutuantes oferecem melhores condições e juros mais baixos. Na hipótese, de acordo com o contracheque de maio, abril e março de 2023 (ID: Num. 162592510 – autos da origem), o agravante/autor aufere mensalmente o valor bruto de R$ 9.760,67 (nove mil setecentos e sessenta reais e sessenta e sete centavos), a título de proventos. Abatidas as deduções legais e as parcelas de vários empréstimos consignados, sua renda diminui para R$ 2.922,81. Além disso, há parcela de empréstimo descontado diretamente em conta corrente, o que leva o agravante a ficar com saldo devedor em sua conta corrente, conforme demonstram os extratos de ID: Num. 162592517). Ademais, a dívida total do autor/agravante chega a R$ 374.501,79 (trezentos e setenta e quatro mil quinhentos e um reais e setenta e nove centavos). Nessa senda, em uma análise inicial, entendo que o percentual de 30% (trinta por cento) se mostra razoável, porquanto preserva o equilíbrio econômico do contrato, garantindo ao credor o recebimento de seu crédito sem, contudo, onerar demasiadamente o devedor. Aliás, o desconto efetuado com base nesse limite preserva a dignidade da pessoa humana, prevista no art. 1o, inc. III, da Constituição da República. Nessa linha, em que pese haver posicionamento em sentido contrário, entendo que a origem dos empréstimos é irrelevante para o deslinde da questão, não importando que seja contrato de mútuo consignado ou com desconto direto da conta corrente. Isso porque, a origem da limitação dos descontos encontra-se fundada na inegável situação de superendividamento que vêm passando os consumidores, consistente na impossibilidade global de saldar suas dívidas sem prejuízo de seu sustento. Saliente-se que, caso se admita que o somatório global de todos os empréstimos ultrapasse os 30% (trinta por cento), poderia ser que o devedor tivesse quase a integralidade de seus rendimentos retidos pelas instituições financeiras, causando-lhe a total impossibilidade de subsistência. Ou seja, total impossibilidade de satisfazer suas necessidades básicas, o que é inadmissível. Dessa forma, o desconto no contracheque e na conta corrente para quitar débitos decorrentes de empréstimos bancários não pode absorver todo o salário percebido pelo devedor, devendo ser limitado a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos, em atenção aos princípios da razoabilidade, do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana, bem como ao caráter alimentar dos rendimentos. Assim, não obstante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à impossibilidade de incidência da limitação de 30%, constante da Lei n° 10.820/2003, nos descontos realizados em conta corrente bancária, a retenção da integralidade dos proventos da parte devedora viola o Princípio da dignidade da pessoa humana, ensejando, pois, a sua limitação. Portanto, em sede de cognição sumária, é cabível a limitação dos descontos a um patamar que permita a manutenção do mínimo existencial. Ressalte-se, por fim, que a concessão da medida é de fácil reversibilidade, situação que milita em favor do seu deferimento. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para antecipar a tutela recursal, a fim de determinar aos agravados que limitem a soma de todos os descontos relativos a empréstimos consignados em folha e cobrados em conta corrente, ao patamar de 30% (trinta por cento) do vencimento líquido (bruto menos os descontos obrigatórios) percebido pelo agravante, até o julgamento do mérito do presente agravo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências supra, retornem-me conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador